Tribunal: STF
Processo: ARE 1577433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, pela aplicação da Súmula 735/STF e por ausência de fundamentação suficiente quanto à existência de repercussão geral. 

2. O agravante sustenta erro de direito do Tribunal de origem ao manter decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública voltada à proteção de recursos ambientais, alegando que o recurso extraordinário continha tópico específico de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário contra acórdão que mantém decisão interlocutória sobre tutela provisória; (ii) estabelecer se a parte recorrente demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares — passíveis de modificação no curso do processo — não se configuram como decisões de última instância, não ensejando recurso extraordinário, nos termos da Súmula 735 do STF.

5. O acórdão recorrido apenas manteve decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória em ação civil pública, não se tratando de decisão definitiva sobre o mérito, razão pela qual incide a referida súmula.

6. O art. 102, § 3º, da CF/1988 impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

7. A mera existência de tópico formal sobre repercussão geral não supre a exigência constitucional, sendo necessário desenvolver argumentação concreta acerca da relevância jurídica, política, social ou econômica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental não provido.